Tribunal: TJSP
Processo: 2279972-40.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Dignidade Sexual
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279972-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente EDIO
BARRETO CARNEIRO e Impetrante ELCIO CARLOS ALMEIDA FERREIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a presente impetração.v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279972-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42.653 - 2/3
VOTO no: 42.653
HABEAS CORPUS no: 2279972-40.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Elcio Carlos Almeida Ferreira
PACIENTE: Edio Barreo Carneiro
COMARCA: São Paulo
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado Elcio Carlos Almeida Ferreira em favor de EDIO BARRETO CARNEIRO ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria sofrendo ilegal constrangimento
contra ato do r. Juízo de Direito da DEECRIM UR1 da Capital, que indeferiu autorização
de saída temporária de “Natal/Ano de 2019/2020”, embora adimplidos os requisitos legais
para tanto (fls. 1/5 e documentos fls. 6/58).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na situação
do paciente, que cumpre pena em regime semiaberto, possui bom comportamento
carcerário com atestado favorável para a concessão do benefício pretendido, exerce
trabalho externo, além de manter vínculo com seus familiares. Aduz que a manutenção da
r. decisão impugnada afronta os artigos 122, 123 e 124, todos da Lei de Execução Penal,
requerendo por isso seja concedido ao paciente o direito de usufruir da saída temporária de
natal e ano novo de 2019/2020.
Para comprovar o alegado, o impetrante juntou os documentos de
fls. 62/247 cópia integral do processo de execução até o deferimento da progressão de
regime; atestado de boa conduta carcerária com boletim informativo; e último cálculo de
roteiro de penas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2279972-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42.653 - 3/3
Indeferida a liminar (fls. 248/249), constam dos autos as
informações do r. Juízo da origem com documentação anexa (fls. 252/300) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, que se manifesta no sentido de ser julgada prejudicada
a impetração pela perda de seu objeto (fl. 303).
É o relatório.
Razão assiste ao Subscritor do parecer emanado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, a impetração está prejudicada.
Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena de 11 (onze)
anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão por infringência ao art. 217-A do Código
Penal, sendo beneficiado com a progressão ao regime aberto em 7 de junho p.p..
Conquanto incluído na listagem de sentenciados para a apreciação de saída temporária de
“Natal/Ano novo de 2019/2020”, com parecer favorável do diretor do presídio (fls. 22), o
r. Juízo da origem não autorizou a saída sob o argumento de que tal benefício é
incompatível com os objetivos da pena imposta, não sendo a medida socialmente
recomendável (fls. 43).
Pois bem.
Levando-se em conta as datas pleiteadas para o gozo da saída
temporária, verifica-se que já houve o transcurso do período, não mais existindo o interesse
processual do paciente na obtenção do provimento judicial reclamado, o que tornou
prejudicado o pedido em face da perda do objeto.
Ante ao exposto, nos termos do art. 659 do Código de Processo
Penal, julga-se prejudicada a presente impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator